Tribunal: TJDFT
Processo: 0748209-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS. DESOCUPAÇÃO COMPULSÓRIA. ACORDO. INVIABILIDADE.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de inventário que acolheu tutela de urgência postulada pela inventariante/agravada e determinou que o recorrente desocupasse voluntariamente o bem, sob pena de desocupação compulsória.
Com a abertura da sucessão todos os herdeiros passam a ostentar a mesma faculdade de usar, gozar, dispor e fruir do bem, sendo descabida a utilização exclusiva pretendida por um deles, nem tampouco sua prorrogação.
O direito dos co-herdeiros quanto à propriedade e posse da herança é indivisível, de modo que cada um dos herdeiros que ocupa imóvel do espólio poderá exercer sobre ele atos possessórios, desde que não exclua os dos demais herdeiros, sob pena de caracterizar-se esbulho.
Demonstrado nos autos que a desocupação do imóvel determinada pela decisão agravada é a alternativa que resguarda o interesse de todos os herdeiros, bem como viabiliza a locação do bem, com proveito econômico para todos os herdeiros, além da concretização inventário, sua manutenção é medida que se impõe.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido